Tribunal: TJBA
Processo: 8062283-68.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062283-68.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DILSON ROCHA DOS SANTOS Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. REFERÊNCIA V. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança quanto a concessão de Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) na referência V a servidor policial militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou erro material no acórdão recorrido quanto à alegada generalidade da parcela GAP V. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade presente nas decisões proferidas, ou ainda para corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. A GAP instituída pelo art. 6º da Lei estadual nº 7.145/1997 consiste em vantagem pecuniária concedida de forma genérica e abstrata a todos os servidores em atividade nas referências I, II e III. A percepção da GAP nas referências IV e V exige o cumprimento de requisitos específicos estabelecidos no art. 7º, § 2º da Lei estadual nº 7.145/1997 e no art. 8º da Lei Estadual nº 12.566/2012. 7. A parte embargante já percebe a GAP IV em seus proventos de inatividade, conforme contracheques juntados à inicial o que torna incontestável que já preenchia os requisitos legais para concessão da GAP V. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: "A Gratificação de Atividade Policial Militar nas referências IV e V possui requisitos específicos para sua percepção, não se configurando como parcela de caráter genérico e abstrato". Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional nº 113/2021; CPC, art. 1.022; Lei estadual BA nº 12.566/2012, art. 5º e 6º; STF, RE 870.947, Tema 810. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062283-68.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante DILSON ROCHA DOS SANTOS e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)